Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: AMANDA PEREIRA CAETANO EXECUTADO: SALOMAO MENDES DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigos 513, § 2o, inciso I, e 523, caput, §1° ambos do Código de Processo Civil. intime-se o executado para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido da multa de 10% e de honorários advocatícios a serem fixados. Transcorrido o referido prazo sem pagamento, proceda-se a penhora e avaliação, cientificando o devedor que poderá oferecer impugnação, conforme artigos 523, § 3o e 525 do CPC. Intimem-se BRASÍLIA, DF, de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora